Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO MÉDIO COMPLETO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO.

1. É possível a remição por estudos da pena do sentenciado aprovado no ENEM durante o encarceramento, ainda que já possua o Ensino Médio completo antes do início do cumprimento da pena, competindo ao Juízo “a quo” implementar o benefício, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).

2. Recurso provido.